Tribunal: STF
Processo: HC 192108
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de furto simples. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Princípio da insignificância. Paciente primária. Mínima ofensividade da conduta. Lesão jurídica bagatelar. Conduta imputada à paciente que atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância (mínima ofensividade vidade da lesão jurídica provocada). Precedentes. Ordem concedida de ofício para, reconhecida a atipicidade da conduta, determinar o trancamento da ação penal. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia em favor de Vilma da Silva Vieira, contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 601.175/RO.
    A Paciente foi denunciada pelo delito de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do CP. 
    Extraio do ato dito coator:
    (…)
    Conforme relatado, pleiteia-se a absolvição da paciente, ante a atipicidade da conduta, visto que o valor subtraído é irrisório, aplicando-se o princípio da insignificância. 
    O Tribunal de origem denegou a ordem no writ antecedente, sob os seguintes fundamentos (fl. 10):
    Funda-se o pedido da impetrante na ausência de justa causa para ação penal, sustentando que a conduta da paciente deve ser amparada e descriminada pelo princípio da insignificância.
    Nesse contexto, analisando a denúncia e os documentos juntados pela impetrante, observa-se a descrição de um fato típico e antijurídico, ou seja, a conduta da paciente, em tese, amoldase ao delito tipificado no art. 155, , do Código Penal, caput lastreada em suporte probatório mínimo acerca da autoria e da materialidade delitiva, principalmente diante da Ocorrência Policial nº 69175/2020 em face de Vilma da Silva Vieira.
    Portanto, não há razões para a sua rejeição de plano, até porque é perfeitamente possível o entendimento da conduta imputada à paciente, possibilitando, assim, o exercício de seu direito de defesa.
    [...]
    Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto.
    Observa-se, portanto, que o reconhecimento de tal princípio exige a análise objetiva e subjetiva do caso concreto, demandando dilação probatória, ou seja, trata-se de matéria a ser discutida nos autos principais, não podendo ser analisada na via estreita do presente mandamus.
    Como se vê, as alegações relativas à aplicação do princípio da insignificância não foram debatidas pelo Tribunal de origem, conforme acórdão acima transcrito, não podendo ser conhecidas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    Ainda que assim não o fosse, consta dos autos, sobre a conduta imputada, que houve "furto de uma camiseta, dois lençóis, duas barras de sabão e um ventilador usado", conjunto avaliado em R$ 175,93 (fl. 3).
    Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    O valor da res furtiva, de R$ 175,93 (fl. 3), correspondente a aproximadamente 16% do salário mínimo vigente na data do fato (maio de 2020 – R$ 1.045,00, fl. 24), evidencia a expressiva lesividade da conduta, segundo os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, o que, por si só, já afastaria a aplicação do princípio da bagatela penal.
    Conforme a jurisprudência desta Corte, “é incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos” (AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes de ambas as Turmas Criminais: 
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    No presente writ, a Impetrante sustenta a atipicidade da conduta atribuída à Paciente. Reputa caracterizada hipótese de incidência do princípio da insignificância. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal n. 0000601-89.2020.8.22.0010, em curso perante a Comarca de Rolim de Moura/RO. 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ (evento 12).
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ , uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, i, e 102, II, a, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes ; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes ; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello ; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso . 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de habeas corpus supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis da Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    A Paciente, ré primária, está submetida a processo criminal por ter subtraído para si ‘(…) 01 (uma) camiseta preta, 02 (dois) lençóis de cama, 02 (duas) barras de sabão e 01 (um) ventilador’. Os bens foram avaliados em R$ 175,93 (centos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos). As coisas furtadas foram restituídas à vítima (denúncia e laudo merceológico, eventos 17 e 18).
    A Corte Superior rechaçou a aplicação do princípio da insignificância, à compreensão de que ‘[o] valor da res furtiva, de R$ 175,93 (fl. 3), correspondente a aproximadamente 16% do salário mínimo vigente na data do fato (maio de 2020 – R$ 1.045,00, fl. 24), evidencia a expressiva lesividade da conduta, segundo os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, o que, por si só, já afastaria a aplicação do princípio da bagatela penal’.
    A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414/415). . 
    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída à Paciente – furto de ‘01 (uma) camiseta preta, 02 (dois) lençóis de cama, 02 (duas) barras de sabão e 01 (um) ventilador’ – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância (mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada). 
    O valor das coisas furtadas – aproximadamente R$ 175,00 reais) – se não módico, também não é expressivo a ponto de justificar, por si só, a intervenção penal, ao contrário do que fixado no ato dito coator. Nessas condições, ‘o valor do bem não pode ser o único parâmetro a ser avaliado na hipótese de crime de bagatela’ (HC 138.162, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Destaco ainda que a subtração patrimonial em causa, cuja res furtiva foi devolvida à vítima, consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. 
    Enfatizo, por último, que a Paciente é primária. E ainda que a denúncia aponte, genericamente, o envolvimento da Paciente em crimes patrimoniais anteriores, a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido: RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 159.592-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    Nesse contexto, não vislumbro, na conduta supostamente praticada pela Paciente, reprovabilidade a justificar a continuidade da persecutio criminis in judicio, presente a hipótese do art. 397, III, do CPP.
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída à Paciente Vilma da Silva Vieira e, em consequência, determinar o trancamento da ação penal 0000601-89.2020.8.22.0010, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal de Rolim de Moura/RO. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora